Tribunal: TJDFT
Processo: 0006167-76.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006167-76.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: BEIRA LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. AGRAVADO: JURANDY MOURÃO DA CUNHA DESPACHO O recurso especial interposto por BEIRA LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A (ID. 37835369) se encontra subscrito por advogados que não têm procuração nos autos. Ademais, o Dr. Lauro Augusto Passos Novis Filho, OAB/SP 340.640, na petição de ID. 41682975, formula pedido de publicação exclusiva sem, contudo, acostar nos autos a comprovação da cadeia procuratória. Tendo em vista a inteligência dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, §3a, ambos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que seja regularizada sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Proceda à Secretaria a juntada da sentença e dos acórdãos proferidos nos autos 0037585-63.2013.8.07.0001, bem como da manifestação do recorrente que reiterou o processamento do recurso especial, a fim de analisar eventual prejuízo do recurso. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029